Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731126-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANO GUEDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, em ação de cumprimento de sentença de ação coletiva proposta por JULIANO GUEDES DE OLIVEIRA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, que o postulante agravado é ocupante do cargo de Agente de Polícia da Carreira Policial Civil do Distrito Federal e não pode ser considerado substituído pelo SINDIRETA/DF nos autos da ação coletiva 0000491-52.2011.8.07.0001, eis que a categoria profissional a qual integra não é representada pelo SINDIRETA/DF, haja vista a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses (SINPOL-DF). Em outro tópico, afirma que, na fundamentação do v. acórdão exequendo, restou expresso que a limitação da condenação vai até a impetração do MS 7.253/97 (a saber, 27 de abril de 1997). Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada, para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente agravado e extinguir o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a limitação temporal do cálculo de execução a 27/04/1997 (data da impetração da segunda ação mandado de segurança 7.253/97) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional, in verbis: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. No caso, no período que abrange o pretenso crédito de benefício alimentação (1996/1997), a parte exequente agravada foi servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, pertence à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), fundado em 30 de novembro de 1988. O agravado exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da PCDF e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, inciso II da Constituição Federal. Ademais, cumpre registrar que o SINPOL/DF ajuizou Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA (auxílio alimentação instituído pela Lei Distrital n.o 786, de 07/11/94, negado a partir de janeiro de 1996), confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. VALE REFEIÇÃO. PAGAMENTO. PREVISÃO POR LEI. SUSPENSÃO POR DECRETO, OU ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. - Enquanto não revogada, por outra, a lei que instituiu o benefício alimentação, é impossível deixá-la de aplicar ou, suspendê-la por meio de decreto ou decisão administrativa, ferindo diretamente o direito atinente, o ato com tal pretensão. - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados - art. 5o. LXX, alínea "b" da Constituição. (Acórdão 107981, MSG755997, Relator: EVERARDS MOTA E MATOS,CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/6/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/9/1998. Pág.: 46) Sobre o tema, destaco julgado deste Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Otítulo judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos dojulgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. 2. Oexequente, titular do cargo de assistente de educação, tinha por representante de sua categoria o extinto Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a Ação Coletiva n. 59.888/96, como o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, obtendo também, na oportunidade, sentença favorável ao pleito, de forma que resta patente a ausência de legitimidade do exequente para execução da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1664170, 07110144520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a existência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação aos interesses do executado agravante. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator